Tribunal: TJSP
Processo: 1003334-67.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Direito administrativo. Servidor público. Enquadramento de licença saúde em acidente do trabalho. Períodos precedentes reconhecidos. Inexistência de solução de continuidade e de alteração do quadro de saúde. Nexo causal evidenciado. Inexistência de dano moral. Ação ora julgada procedente em parte. Recurso parcialmente provido.